Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603143-65.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603143-65.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCELO NUNES DE LIMA,
CPF: 872.469.889-04, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCELO NUNES DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO NUNES DE LIMA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67296
66
31/01/2020 16:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.838

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603143-65.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
TITO CAMPOS DE PAULA
Redator Designado:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCELO NUNES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCELO NUNES DE LIMA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira do prestador.
2. É passível de aplicação do princípio da razoabilidade em relação ao
descumprimento do percentual para constituição de fundo de caixa, tendo
em conta o baixo valor absoluto da irregularidade e que foram devidamente
comprovadas as respectivas despesas pagas com recursos do FEFC.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Redator Designado.
Curitiba, 29/01/2020
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
Num. 6729666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

RELATÓRIO

Por brevidade, adoto o relatório do i. relator.

VOTO

O voto proferido pelo ilustre Relator é no sentido de se desaprovar as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por MARCELO NUNES DE LIMA, determinando-se
ao candidato que transfira a quantia de R$ 0,50, referente à sobra de campanha ao Diretório
Regional do PSOL, para a conta bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos", e
R$ 0,30 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE nº. 23.553.
Com a devida vênia ao Relator, entende-se que, no caso concreto, nenhuma das
irregularidades presentes é apta a ensejar a desaprovação da presente prestação de contas.
Senão vejamos.
, candidatou-se ao cargo de
MARCELO NUNES DE LIMA
DEPUTADO
pelo
, nas Eleições Gerais de 2018, tendo obtido
.
ESTADUAL
PSOL
491 votos
Tratou-se de campanha modesta, com baixa movimentação de recursos
financeiros, os quais totalizaram R$ 3.570,97 a título de receitas sendo, destes, R$ 1.370,97
provenientes de doações financeiras e recursos do FEFC, R$ 200,00 de doações financeiras
efetuadas a título de outros recursos e R$ 2.000,00 doação de pessoa física de valor estimável.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
entrega intempestiva da prestação de contas final;
despesas pagas em espécie, mediante a utilização de recurso do FEFC,
valor que ultrapassou o limite legal da constituição de fundo de caixa; e
existência de sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no valor de
R$ 0,30 e de outros recursos no valor de R$ 0,50, sem a juntada dos comprovantes de
recolhimento ao Tesouro Nacional e repasse ao Partido Político.
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final, conclui-se da mesma forma que o Relator no sentido de que, nos termos da já pacífica
jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a
Num. 6729666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

aprovação das contas com ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a
análise da movimentação financeira da prestadora.
Já, em relação à irregularidade na constituição do fundo de caixa, diverge-se da
conclusão do Relator, tendo em vista que as peculiaridades do caso concreto, permitem a mera
aposição de ressalvas.
Não se olvida que a Resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite
que partidos e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos
de pequeno vulto em espécie, observando o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição.
No caso, de acordo com aludida regra, o candidato poderia ter declarado a
constituição de fundo de caixa no valor máximo a R$ 26,21. Todavia, como ressaltado pelo
órgão técnico, o candidato extrapolou em R$ 946,96 o valor que poderia ter declarado como
fundo de caixa, já que declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 1.310,94, no
entanto, efetuou despesas pagas em espécie totalizando R$ 973,17, o que representa 71% dos
gastos contratados, superando o limite disposto no art. 41, I da Resolução TSE.
É certo que a norma visa fomentar a transparência na destinação dos recursos
arrecadados em campanha e favorecer a atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça
Especializada, mas, conforme o próprio relator destacou em seu voto, o candidato trouxe
documentos necessários para comprovar a destinação do fundo de caixa utilizado
irregularmente, razão pela qual é incabível determinação de restituição de recursos ao Tesouro
Nacional.
Dessa conclusão decorre que, apesar de movimentados de maneira incorreta, no
presente caso, não há dúvida quanto à destinação dos recursos, cujo controle foi possível de
ser realizado pela Justiça Eleitoral.
Ainda que não se desconsidere elevado percentual (71%) que a irregularidade
representou, em face do baixo valor absoluto, diante da ausência de indício de destinação
ilícita dos recursos, é possível a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso concreto para
aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Dessa forma, pedindo licença ao ilustre Relator, vota-se no sentido de que a
Corte aprove as presentes contas.
É, pois, como voto.
Curitiba, 29 de janeiro de 2020.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA – Redator Designado

Num. 6729666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

RELATÓRIO

MARCELO NUNES DE LIMA, candidato ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3347016).
Devidamente intimado, o prestador manifestou-se pela dilação do prazo (id.
3522816), pedido acolhido em id. 3537616.
O candidato juntou prestação de contas retificadora e manifestou-se (id.
3791366 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 4001266).
Intimado, o requerente apresentou nova retificadora e manifestou-se (id.
4107116 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer técnico, mantendo o parecer pela desaprovação das contas (id. 5804166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas do candidato (id. 5933766).
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Num. 6729666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.570,97 a título de
receitas (id. 4001266) sendo, destes, R$ 1.370,97 provenientes de doações financeiras
e recursos do FEFC, R$ 200,00 de doações financeiras efetuadas a título de outros
recursos e R$ 2.000,00 doação de pessoa física de valor estimável.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) entrega intempestiva da prestação de contas final; ii)
despesas pagas em espécie, mediante a utilização de recurso do FEFC, valor que
ultrapassou o limite legal da constituição de fundo de caixa; e c) existência de sobras
financeiras de recursos do Fundo Especial no valor de R$ 0,30 e de outros recursos no
valor de R$ 0,50, sem a juntada dos comprovantes de recolhimento ao Tesouro
Nacional e repasse ao Partido Político.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, o candidato prestou suas
contas em 21/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, §6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Com efeito, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 6729666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Desta forma, entende-se que a irregularidade não comprometeu a análise
das contas, autorizando apenas a aposição de ressalva.

ii) irregularidade na constituição do fundo de caixa:
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$
1.310,94, no entanto, efetuou despesas pagas em espécie totalizando R$ 973,17, o que
representa 71% dos gastos contratados, superando o limite disposto no art. 41, I da
Resolução TSE.
A Resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite que partidos
e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 26,21.
Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, a candidata extrapolou em R$ 946,96 o
valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
No particular, o prestador não trouxe esclarecimentos.
Num. 6729666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

Não se pode olvidar que esta norma tem por objetivo fomentar a
transparência na destinação dos recursos arrecadados em campanha e favorecer a
atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça Especializada.
Assim, é evidente que o seu descumprimento afeta a confiabilidade das
contas apresentadas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação
das contas.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual (71%), não é possível
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto
para aprovar as contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela necessidade
de desaprovação das contas.
Por fim, anoto que o candidato trouxe documentos necessários para
comprovar a destinação do fundo de caixa utilizado irregularmente, razão pela qual é
incabível determinação de restituição de recursos ao Tesouro Nacional.

iii) existência de sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no
valor de R$ 0,30 e de outros recursos no valor de R$ 0,50, sem a juntada dos
comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional e repasse ao Partido
Político:
Consta, do parecer técnico conclusivo, o apontamento de “sobras de
recursos do Fundo Especial no valor de R$ 0,30 e de outros recursos no valor de R$
0,50, sem a juntada dos comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional e repasse
ao Partido Político”.
No caso em apreço, o candidato deve proceder o recolhimento de R$ 0,30
ao Tesouro Nacional e R$ 0,50 ao Diretório Regional do PSOL, para a conta bancária
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do artigo 53 da
Resolução TSE nº. 23.553.

Assim, por entender que a irregularidade analisada no item “ii”
comprometeu a apreciação da prestação de contas, na esteira dos pareceres do Setor
Técnico e da d. Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do
candidato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que uma das falhas apontadas compromete
a regularidade das contas, acolho os pareceres do Setor Técnico e da douta
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as contas relativas
Num. 6729666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

às eleições de 2018 apresentadas por MARCELO NUNES DE LIMA, determinando-se
ao candidato que transfira a quantia de R$ 0,50, referente à sobra de campanha ao
Diretório Regional do PSOL, para a conta bancária destinada à movimentação de
"Outros Recursos", e R$ 0,30 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 53 da
Resolução TSE nº. 23.553.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR ORIGINÁRIO

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603143-65.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DES. TITO CAMPOS DE PAULA - REQUERENTE: MARCELO NUNES DE LIMA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator
Designado, Tito Campos de Paula. Vencido o Relator que votou pelo desaprovação das contas.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.01.2020.

Num. 6729666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392

Num. 6729666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013116165912600000006352392
Número do documento: 20013116165912600000006352392